Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-17.2022.8.05.0175
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8000066-17.2022.8.05.0175 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINIAL – 1ª TURMA RECORRENTE: GILBERTO PINHEIRO PEREIRA JUNIOR ADVOGADOS: ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS - OAB BA9117-A E ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR - OAB BA 81061-A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: THIAGO CERQUEIRA FONSECA PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INACOLHIMENTO. DECISUM QUE APONTOU OS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTAM A HIPÓTESE PRONUNCIATÓRIA, LIMITANDO-SE À MOTIVAÇÃO NECESSÁRIA AO ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. 2) DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS NA FASE DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MOTIVAÇÃO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS E NÃO PODEM SER AFASTADAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE A FORMAÇÃO DE UM CONVENCIMENTO DEFINITIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. 3) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº 8001352-67.2023.8.05.0022, em que figura como Recorrente Gilberto Pinheiro Pereira Junior e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER DO RECURSO, REJEITANDO A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR